Tribunal: STF
Processo: RE 103725
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
OPERAÇÕES COM CAL VIRGEM E HIDRATADA- EXECUÇÃO FISCAL- TRANCAMENTO-
EMBARGOS DA EXECUTADA ACOLHIDOS, PARA TRANCAMENTO DA EXECUÇÃO, POR
MILITAR, EM SEU FAVOR, COISA JULGADA RESULTANTE DE ANTERIORES
MANDADOS DE SEGURANÇA QUE A EXIMIRAM DO PAGAMENTO- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM PROL  DA FAZENDA ESTADUAL, COM
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DOS ARTIGOS 153, PARAGRAFO 3., DA C.F., 467 E
468 DO C.P.C., DISSIDIO COM A SÚMULA 479 E COM OUTROS JULGADOS DA
CORTE. INCIDENCIA DO OBICE REGIMENTAL DA ALÇADA RECURSAL (ART.325,
INCISO VIII), A IMPEDIR O EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS
LETRAS 'A' E 'D' . INOCORRENCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 479
E DO PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE
INVOCAÇÃO DA SÚMULA 239.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.